Tribunal: CARF
Processo: 11065.902151/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-12

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.902151/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.926 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
DIMARI INDUSTRIAL DE COMPONENTES PARA CALÇADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL.
A retificação da PER/DCOMP por erro material depois de o contribuinte ter
sido intimado do despacho decisório é possível, mediante a apresentação de
documentos fiscais e contábeis, comprovando o erro cometido no seu
preenchimento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
O contribuinte tem direito a restituição e/ou compensação, desde que faça
prova de possuir crédito próprio, líquido e certo, contra a Fazenda Pública.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de saldo negativo de IRPJ
do ano 2003 no valor de R$ 28.258,72 e homologar a compensação até o limite desse saldo
negativo ainda disponível. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1201-004.924, de 16 de junho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 11065.902152/2008-76, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente Convocado), Thiago Dayan da Luz
Barros (Suplente Convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.902151/2008-21
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902151/2008-21

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma
Trata-se de processo administrativo decorrente de DCOMP apresentada pelo
Recorrente para formalizar a compensação de determinado crédito oriundo de saldo negativo de
IRPJ com determinado débito de sua responsabilidade.
Por meio de Despacho Decisório, porém, o direito creditório não foi reconhecido,
sob a justificativa de insuficiência de crédito, pois o DARF vinculado ao pagamento a maior já
teria sido utilizado para quitar débito informado pelo próprio contribuinte em DCTF, e, assim,
não restaria mais saldo disponível.
A DRJ, no acórdão recorrido, justificou o indeferimento da manifestação de
inconformidade da seguinte maneira: primeiro, entendeu que o processo administrativo não se
prestaria a retificar DCTF e; segundo, de que o contribuinte não teria atacado os fundamentos do
despacho decisório, emitido com base em DCTF válida, eficaz e espontaneamente apresentada,
nos termos dos arts. 17 e 16 do Decreto 70.235/72 e, logo, não conheceu da manifestação de
inconformidade.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que os
motivos de discordância relativos ao indeferimento da compensação pela autoridade de origem
se fundam em: ocorrência de erro de fato, já que o contribuinte indicou como fundamento do
crédito o pagamento indevido ou a maior, quando na verdade, tratava-se de saldo negativo de
IRPJ. Alega que, superado o erro de fato, reconhecendo o crédito como originário de saldo
negativo de IRPJ, não haveria outra alternativa senão reconhecer o direito creditório do
contribuinte. Além disso, considera que a negativa na análise do direito creditório violaria os
princípios da eficiência, razoabilidade, proporcionalidade, verdade material e o artigo 112 do
CTN.
O CARF, apreciando a peça recursal, e buscando mais informações relativas aos
pagamentos de estimativas referentes ao ano calendário referido, converteu o julgamento em
diligência, por meio de Resolução.
Após retorno dos autos em diligência, o contribuinte apresentou manifestação ao
resultado.
Na sequência, os autos retornaram a este Colegiado para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902151/2008-21

O Recurso Voluntário é tempestivo e, cumprindo os demais requisitos de
admissibilidade, passo a conhece-lo.
Conforme já informado no relatório supra referido, busca o contribuinte o
reconhecimento de direito creditório lastreado em saldo negativo referente ao ano
calendário de 2003, para compensar débitos relativos ao ano calendário de 2004.
Alega que, por erro de fato ou erro material, transmitiu erroneamente a informação
relativa à origem do crédito tributário referente ao saldo negativo do ano calendário de
2003 e que, por tal motivo, não teve o direito creditório reconhecido pela autoridade de
origem.
Nesse aspecto, venho decidindo, na linha dos entendimentos correntes do CARF, que o
erro material ou de fato é perfeitamente superável, ainda que não signifique
necessariamente o reconhecimento do direito creditório, que deve ser munido de provas
documentais que corroborem para seu reconhecimento.
Assim, a possibilidade de retificação da DCTF, mesmo após notificação do contribuinte
do Despacho Decisório que não homologou a compensação, é viável, e encontra
recorrente entendimento favorável no âmbito da jurisprudência administrativa, como se
pode observar, por exemplo, no Acórdão n. 3002000.481, da 2a Turma Extraordinária
da 3a Seção de Julgamento:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário:2009
DCTF.
RETIFICAÇÃO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
INTIMAÇÃO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO PELA DRJ.
A retificação da DCTF depois de o contribuinte ter sido intimado do despacho
decisório é possível, mediante a apresentação de documentos fiscais e contábeis,
comprovando o erro cometido no seu preenchimento.
Com fundamento no art. 60 do Decreto no 70.235/72, os autos deverão retornar à
DRJ para que proceda à verificação da certeza e liquidez do crédito tributário
pleiteado, sob pena de supressão de instância.
No mesmo passo, tenho entendido haver possibilidade de retificação posterior de
PER/DCOMP, por erro material, conforme já entendeu o Conselho Superior de
Recursos Fiscais, no Acórdão n. 9101-004.141 – CSRF / 1a Turma, no julgamento do
processo n. 15374.907132/2008-59:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2002
RETIFICAÇÃO. PER/DCOMP. POSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. É
autorizada a retificação de PER/DCOMP, para análise do direito creditório,
quando verificado erro material no preenchimento desta declaração. Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos.
Naquele julgamento, vale destacar a inteligência do voto vencedor, a respeito da
possibilidade da retificação de DCOMP:
De toda forma, alinho-me à interpretação menos restritiva a respeito da
possibilidade de retificação da DCOMP. Até porque não há lei limitando
temporalmente a retificação de DCOMP na qual se verifique erro material
evidente, sendo, portanto, admissível a sua correção. No caso dos autos, há erro
evidente demonstrado ao longo do processo. Assim, voto para dar provimento ao
recurso especial do contribuinte.
Ainda, reproduzo a ementa do Acórdão n. 1803-002.004–3aTurmaEspecial, 1a Seção de
Julgamento do CARF:
ASSUNTO:IMPOSTOSOBREARENDADEPESSOAJURÍDICAIRPJ
Ano-
calendário:2003
ERRODEFATO.PER/DCOMP.RETIFICAÇÃO.
Comprovadooerrodefatonopreenchimentodopedidoderessarcimentoecompensaçã
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902151/2008-21

o
PER/DCOMP,
é
admissível
sua
retificação,
independentementedeterounãohavidoapreciaçãododireitocreditóriopela
Administração Tributária, devendo o pedido ser analisado pela unidade de
origem.
Todavia, a retificação do crédito constante em DCTF/PER/DCOMP, que constituem
elemento de confissão de dívida, é possível, mas depende de comprovação documental
para proceder à retificação, nos termos do art. 170 do CTN.
Nesse aspecto, segundo alega o contribuinte,
1.1 - No ano-calendário de 2003, a Recorrente efetuou o recolhimento do IRPJ
através da modalidade de cálculo sobre o lucro real anual, tendo sido constatado,
no encerramento do exercício, um saldo negativo no montante de R$ 47.358,01,
tal como ficou consignado na Ficha 12-A da sua DIPJ.
1.2 - Os recolhimentos das estimativas mensais que compuseram referido saldo
negativo de IRPJ podem ser assim demonstrados:

1.3 - Esse saldo negativo (recolhimento a maior) gerou um crédito para a
Recorrente, que passou a utilizá-lo desde o mês de abril de 2004, através de
PER/DCOMP's. Ocorre que ao elaborar as PER/DCOMP's a Recorrente cometeu
um equívoco na tipificação dos créditos, ou seja, indicou a origem dos
respectivos créditos como se pagamento a maior fosse, quando, na verdade, se
tratavam de saldo negativo de IRPJ.
1.4 - Assim procedendo, quando da realização das PER/DCOPM's, a Recorrente
indicou como pagamento indevido ou a maior os próprios valores que
compuseram os recolhimentos por estimativa, razão pela qual a Secretaria da
Receita Federal, ao processar as compensações realizadas, constatou que os
mesmos não estavam desvinculados de débitos, ou seja, não se tratavam de
pagamento indevido ou a maior.
1.5 - Como se vê, os fatos que levaram a Delegacia da Receita Federal a não
reconhecer as compensações realizadas pela Recorrente decorrem de mero erro
formal na tipificação do crédito, o que não descaracteriza a existência deste, uma
vez que, na verdade, as compensações realizadas pela Recorrente referem-se ao
saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2003, cujo valor do DARF objeto da
PER/DCOMP respectiva está nele incluído.
1.6 - Assim, o valor da PER/DCOMP objeto da compensação no mês de abril de
2004, no valor de R$ 1.482,29, teve por base o IRPJ 2003. Para comprovar a
veracidade dessa afirmação, a Recorrente elaborou um quadro demonstrativo
indicando, mês a mês, de que forma utilizou o saldo negativo de IRPJ do ano de
2003.
Assim, superando o não conhecimento da manifestação de inconformidade, o CARF,
em homenagem ao princípio da verdade material, produziu a Resolução n. 1201-
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902151/2008-21

000.294, decidindo pelo retorno dos autos em diligência, para averiguação do direito
creditório alegado pelo contribuinte.
Consta no Relatório da Diligência, fls.99, gerado no âmbito da discussão no Processo n.
11065.902149/2008-52, por sua vez voltado à verificação do direito creditório pleiteado
na DCOMP no 20963.752.290404.1.3.04-0382, as seguintes informações, especialmente
referentes ao fundamento para a não homologação do Despacho Decisório, fl.302, que
se restringiu à não localização do DARF (DARF no valor de R$ 2.809,30, recolhido em
30/09/2003) para quitar o valor de R$ 1.482,29 (mês de março de 2004) informado pelo
contribuinte:
7. De acordo com a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica – DIPJ/2004 - ano-calendário 2003 (fls. 110 a 124), transmitida em
30/06/2004, com base no Lucro Real Anual, ao final do ano em questão foi
apurado Saldo Negativo de IRPJ no montante de R$ 47.358,01 (quarenta e sete
mil trezentos e cinqüenta e oito reais e um centavo), conforme reprodução da
Ficha 12A:
(...)
8. A dedução "Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa" originou o Saldo
Negativo IRPJ e consta informada na DIPJ 2004 como sendo o resultado do
somatório das estimativas de IRPJ a pagar apuradas nos meses de janeiro/2003 a
dezembro/2003 (R$ 41.633,90) e o somatório do Imposto de Renda Retido na
Fonte - IRRF (R$ 5.724,37), conforme abaixo demonstrado:
(...)
9. Em relação às estimativas mensais de IRPJ, na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais - DCTF (fls.125 e 126) constatou-se que apenas
foram informados os débitos referentes aos períodos de apuração de julho/2003 a
dezembro/2003 e maio/2003, sendo este em valor inferior ao apurado na
DIPJ2004. Demonstra-se a seguir:
(...)
10. Os pagamentos foram confirmados e constam vinculados aos débitos de IRPJ
das estimativas de julho/2003 a dezembro/2003 (fls. 127 a 130), exatamente
como confessados em DCTF.
(...)
11. Diante da ausência de informações relativas aos débitos apurados de
janeiro/2003 a junho/2003, por intermédio do Termo de Intimação SEORT no
297/2018 (fls.105/106 e ciência às fls.107/108) foi solicitado que a empresa
demonstrasse e comprovasse as compensações que realizou para quitar as
apuradas nos meses de janeiro a junho do ano-calendário de 2003.
12. Decorrido o prazo para atendimento à intimação, sem que houvesse resposta,
não houve comprovação do montante de R$ 19.072,54 informados na DIPJ para
as estimativas em questão.
(...)
13. O IRRF no total de R$ 5.724,37 utilizado ao longo dos meses de 2003 foi
confirmado pelas informações da Declaração do Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte - Dirf, apresentadas pelas fontes pagadoras e relativas aos rendimentos
sob os códigos de receita 3426, 5706 e 6800 (fls. 131 a 144).
14. Assim, na ficha 12A "Cálculo do IR sobre o Lucro Real", da DIPJ/2004
transmitida em 30/06/2004, a dedução intitulada "Imposto de Renda Mensal
Pago por Estimativa" deve ser alterada para o valor de R$ 28.258,72 e, por
conseguinte, o Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ 28.258,72 (vinte e oito
mil, duzentos e cinqüenta e oito reais e setenta e dois centavos), relativamente ao
ano-calendário de 2003.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902151/2008-21

(...)
Conclusão
15. Constata-se que as estimativas de julho/2003 a dezembro/2003 foram pagas
com Darf que existem e estão alocados aos débitos confessados em DCTF (total
de R$ 22.561,35) também foram pagas com IRRF, confirmado em Dirf (total de
R$ 5.724,37) resultou em R$ 28.285,72, por conseguinte, Saldo Negativo IRPJ
do ano-calendário 2003 no valor de R$ 28.258,72.
16. Os pagamentos pleiteados como indébitos nos processos abaixo relacionados
constam vinculados às estimativas IRPJ e foram aproveitados na composição do
Saldo Negativo IRPJ - ano-calendário 2003.
Como se pode observar, portanto, o Relatório de Diligência, ainda que reconhecendo
parte do saldo negativo declarado pelo recorrente (estimativas de julho a dezembro de
2003 mais IRRF devidamente comprovado), reconheceu também o pagamento do valor
de R$ 3.346,43, referente à estimativa de setembro de 2003 (ambos valores informados
em DCTF e DIPJ), que foi o crédito utilizado para a compensação referente ao período
de março de 2004.
Por outro lado, em resposta à diligência, no âmbito daquele processo (Processo n.
11065.902149/2008-52) o contribuinte acrescentou:
Segundo consta no relatório da diligencia, os valores relativos as estimativas de
julho de 2003 a dezembro de 2003 foram pagos com DARF que estão alocadas
aos débitos confessados em DCTF, apresentando saldo negativo de IRPJ no ano
calendário 2003 de R$ 28.258,72.
Consta também do relatório da diligencia que não há comprovação dos débitos
apurados de janeiro, fevereiro, março, abril e junho de 2003.
No entanto, conforme já demonstrado na planilha juntada ao recurso voluntário,
nos meses de janeiro a junho de 2003, os valores de IRPJ dos meses janeiro,
fevereiro, março, abril e junho de 2003, foram compensados com a utilização de
créditos do ano de 2002.
(...)
Assim, não há como juntar DARF de pagamento naqueles meses pagos através
de créditos compensados, conforme quadro supra.
Veja-se que estas compensações eram referentes ao ano de 2002, que por sua vez
se referia a créditos de anos anteriores, logo, para se apurar cada compensação,
somente com pericia nos livros contábeis da Recorrente.
Por todo o exposto, requer digne-se Vossas Senhorias em receber o presente
aditamento, tempestivamente protocolado no prazo de 30 dias a contar da ciência
ocorrida em 27/09/2018, para reconhecer o saldo negativo IRPJ dos meses de
janeiro, fevereiro, março, abril e junho de 2003, e, no mérito, lhe seja dado
provimento para reformar o acórdão atacado através do Recurso cujo julgamento
foi convertido em diligencia, afastando a glosa da compensação, porquanto
decorrente de direito creditório comprovado.
Reforce-se, todavia, que, embora o contribuinte justifique que o não reconhecimento de
parcela do direito creditório alegado deva-se ao fato de se tratarem de compensações
operadas por saldo negativo do ano calendário de 2002, deveria, se pretendia
efetivamente a comprovação integral do direito creditório alegado, juntar aos autos
documentos comprobatórios que corroborassem para comprovar sua alegação.
Mesmo diante da possibilidade da compensação de estimativas no âmbito do saldo
negativo de IRPJ/CSLL, nos termos o Parecer Normativo COSIT n. 2/2018, tal
reconhecimento também depende que comprovação da liquidez de certeza do direito
creditório pleiteado, o que não foi completamente demonstrado até o presente momento.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.926 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.902151/2008-21

Da mesma forma, observe-se que, devidamente intimado pela autoridade diligenciada,
não comprovou, mediante apresentação de livros contábeis ou fiscais que pudessem
permitir a identificação da origem dos valores referentes a créditos dos anos anteriores
utilizados para a compensação dos meses de janeiro a maio de 2003, limitando-se
simplesmente a alegar, na manifestação à diligência, a necessidade de nova perícia para
apuração das informações.
De qualquer forma, ainda que não tenha sido reconhecido completamente o direito
creditório alegado pelo contribuinte, recorda-se que o objeto de discussão do presente
processo, conforme consta na manifestação de inconformidade e no próprio recurso
voluntário, foi reconhecido pela Diligência, e referente tão somente ao pagamento
realizado em 31/09/2003, de estimativa de R$ 3.346,43, por sua vez lastreado ao
período de apuração de setembro de 2003, para compensar débitos referentes ao mês de
março de 2004 (com transmissão em abril de 2004).
Logo, restando incluída o valor pago por DARF entre os valores identificados na
Diligência, entendo que deve ser homologada a compensação pretendida, nos termos do
art. 170 do CTN.
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, voto para DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, reconhecendo o direito creditório de saldo
negativo de IRPJ no valor de R$ 28.258,72, referente ao ano calendário de 2003, em
favor do contribuinte, tal como reconhecido em diligência, bem como homologar a
compensação até o limite do saldo negativo ainda disponível.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório de saldo negativo de IRPJ do ano 2003
no valor de R$ 28.258,72 e homologar a compensação até o limite desse saldo negativo ainda
disponível.

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital